Tribunal: STF
Processo: RE 75357
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. LEI DE FALÊNCIAS, ART-207, PAR-1. O AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREVISTO NESSA REGRA PODE SER SUSTENTADO NA SESSAO DE JULGAMENTO. SE
FOI ESTE ANTECIPADO SEM QUE AO AGRAVANTE SE DESSE CONHECIMENTO DA
ANTECIPAÇÃO, E DE SE ANULAR O JULGAMENTO QUE, ASSIM, PREJUDICOU O
AUTOR DO AGRAVO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART-119, III, 4) DA
CONSTITUIÇÃO. DEVE OBSERVAR-SE NELE O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO, COMO EXPRESSAM OS VERBETES 282 E 356 DA SÚMULA.
TODAVIA, NO CASO EM QUE HAJA DEFEITO NO ATO MESMO DE JULGAMENTO DO
CASO NO TRIBUNAL "A QUO", DEFEITO PRODUZIDO PELA SECRETARIA DA CASA
E IGNORADO PELAS PARTES, E DE SE RELEVAR O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES DO STF SOBRE O ASSUNTO: RTJ 87/265-6;
RTJ, 93/449.
3. PROVIMENTO DO RECURSO.